Tribunal: TJDFT
Processo: 0751685-48.2024.8.07.0016
Órgão julgador: MARCO ANTONIO DO AMARAL
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-08-25
Data de publicação: 2025-09-08

Ementa:
Fazenda Pública. Agravo interno. Presidência da Turma Recursal. Negativa de seguimento ao recurso extraordinário. Isenção de imposto de renda. laudos médicos. perícia técnica prescindível. alteração da competência. Ampla defesa e contraditório. Ausência de repercussão geral. Temas 433 e 660 STF. Recurso conhecido e improvido.
I. Caso em exame
1. Agravo interno interposto em face de decisão da Presidência da Turma Recursal que negou seguimento ao recurso extraordinário.
2. A negativa de seguimento do recurso extraordinário foi fundamentada na aplicação dos temas 433 e 660 da Suprema Corte.
3. O agravante alega que a questão de fundo da sua peça recursal não diz respeito a necessidade de produção de prova pericial e a competência dos Juizados, mas sim o direito ao contraditório substancial. Assevera que a negativa de produção de prova violou o direito de defesa do recorrente. Afirma não haver questionamento acerca de dispositivos de lei infraconstitucional, mas unicamente a necessidade de fazer contraprova à luz dos dispositivos legais constitucionais questionados.
II. Questão em discussão
4. A questão em discussão consiste em saber se houve violação direta ao texto constitucional e se o recurso extraordinário merecerá trânsito.
III. Razões de decidir
5. Na hipótese, o recorrente aponta pela necessidade de produção de laudo pericial para comprovação da moléstia que acomete o requerente. Contudo, a Turma Recursal concluiu que os laudos médicos apresentados são suficientes para constatação da doença, não sendo necessária a produção de outras provas e, consequentemente, desnecessária a alteração da competência para julgamento do caso.
6. Portanto, em que pese os argumentos da parte agravante, a decisão que negou seguimento ao recurso extraordinário aplicou corretamente ao caso o Tema 433, no qual o Supremo Tribunal Federal rejeitou a repercussão geral da questão relativa à competência dos juizados especiais, quando sub judice a controvérsia sobre a necessidade de produção de prova complexa, como o caso dos autos.
7. Nesse sentido, é a ementa do ARE 640.671-RG, paradigma do Tema 433 da repercussão geral: RECURSO. Agravo convertido em Extraordinário. Inadmissibilidade deste. Competência dos juizados especiais. Complexidade da prova. Tema infraconstitucional. Precedentes. Ausência de repercussão geral. Recurso extraordinário não conhecido. Não apresenta repercussão geral recurso extraordinário que, tendo por objeto a competência dos juizados especiais, face à alegação de ser necessária a produção de prova complexa para o deslinde da controvérsia submetida ao Poder Judiciário, versa sobre tema infraconstitucional.
8. Ainda, quanto a suposta violação da ampla defesa e contraditório aventada, sobreleva consignar que tais princípios, quando sob a ótica infraconstitucional, não revelam repercussão geral apta a viabilizar o trânsito do apelo extremo, conforme decidido pelo Supremo Tribunal Federal, na fixação do Tema 660.
9. Nesse sentido é a ementa do referido Tema (RE 748.371-RG): “Alegação de cerceamento do direito de defesa. Tema relativo à suposta violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal. Julgamento da causa dependente de prévia análise da adequada aplicação das normas infraconstitucionais. Rejeição da repercussão geral”.
10. Com esteio nessa premissa, constata-se que as alegações recursais que invocam ofensa ao contraditório e ampla defesa perpassam, a rigor, pela aplicação das normas processuais civis. Na medida em que alegam que o magistrado não oportunizou a produção do laudo pericial necessário violando a ampla defesa e o contraditório devido. Portanto, se existente tal ofensa ela seria reflexa ao texto constitucional e não direta, conforme alegado pelo agravante, o que inviabiliza a análise do recurso extraordinário.
11. Com esse contexto, correta a decisão que negou seguimento ao recurso extraordinário.
IV. Dispositivo
12. Recurso conhecido e improvido.
13. Decisão proferida nos termos do art. 46, da lei no 9.099/95.
________
Dispositivos relevantes citados: Lei 9.099/95, art. 46.

Jurisprudências relevantes citadas: STF, ARE 748.371 – RG, Rel. Min. Gilmar Mendes, Tribunal Pleno, j. 06.06.2013, ARE 640.671 – RG, Rel. Min. Cezar Peluso, Tribunal Pleno, j. 06.08.2011.